Tribunal: TJDFT
Processo: 0017290-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 955). SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.312.736/RS, paradigma do Tema 955 da lista de recursos repetitivos.
II – Agravo interno não provido.